Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido do impetrante para que seja convocado a participar do curso de formação no concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Diz o Agravante que "É evidente a ilegalidade cometida pela banca examinadora, que fez com que candidatos negros aprovados também na ampla concorrência continuassem ocupando vagas destinadas a candidatos negro, contrariando diretamente o próprio edital e a intenção da lei de cotas." A Decisão agravada tem o seguinte teor: “I – Defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – PABLO OLIVEIRA SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua convocação para participar de curso de formação. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa de concurso público para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Foi aprovado em 44o lugar. Diz que o edital reservou o total de 42 vagas para a cota racial. Além disso, o edital estipulou cláusula de barreira para os candidatos classificados após a 42a posição. Alega que a banca deixou de cumprir as regras do edital, porque não excluiu da cota os candidatos negros que foram aprovados com nota para ampla concorrência. Também afirma que a banca desconsiderou os candidatos sub judice no chamamento para o curso de formação. Aponta que a convocação fere dispositivos da Lei 12990/2014 e da Lei Distrital 6321/2019. Aduz que a convocação representa retrocesso na luta contra o racismo. Destaca que a condição dos candidatos sub judice é provisória, razão pela qual entende que deve haver criação de vagas espelhadas em lista independente. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital Concurso Público n. 01/2022-ATUB. Disputa vaga de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, especialidade Atividades Econômicas e Urbanas. Inscreveu-se para disputa das vagas reservadas à cota racial. O item 3.2.2.1 do edital dispõe o seguinte a respeito das vagas para esse cargo: a) para provimento imediato: 5 vagas para ampla concorrência,2 vagas para deficientes, 2 vagas para negros e uma vaga para hipossuficientes; e b) para cadastro de reserva: 100 vagas na ampla concorrência, 40 vagas para deficientes, 40 vagas para negros e 20 vagas para hipossuficientes. Considerando a previsão do edital, tem-se o total de 105 vagas para ampla concorrência e 42 para a cota racial. O concurso comporta três etapas, sendo uma prova objetiva, uma discursiva e o curso de formação. O edital, em seu item 16.5.4, estabelece um limite de convocação para o curso de formação. Para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na especialidade Atividades Econômicas e Urbanas, a regra prevê a convocação dos classificados somente até a 105a posição na ampla concorrência e até a 42a posição na cota racial. Sobre a reserva de vagas a candidatos negros, assim dispõe o edital: 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 8.10 A relação preliminar das solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para negros e negras será divulgada na data provável de 7 de fevereiro de 2023. Após a divulgação da relação, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos. (...) 8.13 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros (...) 8.15 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência. O impetrante sustenta que os candidatos negros aprovados nas vagas de ampla concorrência não devem ser computados no limite das vagas reservadas. Como visto acima, o edital prevê a cláusula de barreira para a convocação para o curso de formação. O edital prevê que os candidatos negros com nota que lhes permita aprovação ou classificação nas vagas destinadas à ampla concorrência, constarão da lista de aprovados tanto da ampla concorrência como para as vagas reservadas. Essa regra tem por base o que dispõe o art. 3o da Lei 12990/2014: Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. § 2o Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. § 3o Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. A regra do edital está em plena conformidade com o que dispõe a Lei 12990/2014, não se verificando qualquer ofensa à legalidade. O argumento do candidato de que o critério adotado resultou na convocação de número menor de candidatos negros, não merece acolhida. O escopo da reserva de vagas com critério racial é garantir que, ao final do certame, um percentual mínimo de pessoas reconhecidas como negras tenham acesso ao cargo. A previsão para que candidatos autodeclarados negros sejam mantidos em ambas as listas de aprovados na prova objetiva (tanto na ampla concorrência como na cota) tem a ver com a preservação do direito desses candidatos. A exclusão do candidato negro das vagas reservadas na convocação para o curso de formação, apenas pelo fato de que obteve nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, mostra-se medida prematura e que lhe é prejudicial. A aplicação do art. 3o, § 1o, da Lei 12990/2014 se opera apenas ao final do concurso, a não nas etapas iniciais. Isso porque o candidato, embora com escore para aprovação na ampla concorrência na primeira etapa, pode sofrer decréscimo de seu desempenho nas fases subsequentes, o que pode resultar em classificação final fora do limite de vagas, por exemplo. Nessa situação, ele não poderia retornar para a lista das vagas reservadas. Daí a necessidade de sua manutenção em ambas as listas, para que seja apurado em concreto, ao final do certame, se houve aprovação tanto na ampla concorrência como na lista de vagas reservadas. Nesse sentido, o critério adotado pelo edital não prejudica os candidatos autodeclarados negros classificados além do limite de vagas, como alegado, mas sim preserva o interesse dos candidatos autodeclarados negros que obtiveram desempenho suficiente para aprovação na ampla concorrência, a fim de que não haja risco de prejuízo no transcurso do certame. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. COTAS PARA NEGROS. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/14. I - Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente. II - O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que "candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas". III - Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas. IV - A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso. V - Apelações providas. (Acórdão 1426514, 07101816120218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito da convocação de candidatos sub judice, o impetrante não apontou nenhuma ilegalidade cometida pela banca examinadora. Limitou-se a tecer considerações sobre o caráter provisório da situação desses candidatos. Acrescentou sugestão no sentido de que esses concorrentes deveriam compor uma “lista independente” – embora sem esclarecer como seria sua formação e o modo de participação no certame de seus integrantes. Diz que assim se impediria que um concorrente em situação provisória afetasse o ingresso de outro candidato no curso. Lista três candidatos que foram convocados na condição sub judice, destacando que, caso venha a ser revogada a decisão que os ampara, isso poderá prejudicar o requerente. A respeito das alegações do impetrante, cumpre destacar o seguinte. Primeiro, a convocação de candidatos sub judice não prejudica de forma alguma o requerente, porquanto restou classificado além do limite de vagas estabelecido no edital. Segundo, não há previsão no edital para formação de “lista independente”, não sendo possível adotar tal procedimento sugerido, sob pena de violação à legalidade. Terceiro, a banca não pode excluir esses candidatos do concurso, porque é obrigada a cumprir as decisões judiciais que lhe são comunicadas. E quarto, o próprio impetrante concorre na condição sub judice (vide processo 0722769-83.2023.8.07.0001 e AGI 0723684-38.2023.8.07.0000), razão pela qual os fundamentos por ele alegados podem ser adotados inclusive em seu desfavor. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura.” A um primeiro exame entendo de manter a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Segundo exposto no Julgado recorrido, a previsão para que candidato autodeclarado negro seja mantido em ambas as listas de aprovados na prova objetiva visa assegurar direito do próprio candidato cotista, pois sua exclusão das vagas reservadas pelo fato de que obteve nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, mostra-se com potencial de causar prejuízo, isso porque "embora com escore para aprovação na ampla concorrência na primeira etapa, pode sofrer decréscimo de seu desempenho nas fases subsequentes, o que pode resultar em classificação final fora do limite de vagas”(sic) e não seria possível seu retorno às vagas reservadas. Daí a necessidade, como dito na Decisão, da manutenção do nome em ambas as listas, para que seja observado, ao final do certame, o percentual de candidatos integrantes das vagas reservadas. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator